Tribunal: TJDFT
Processo: 0748170-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748170-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIA MARTINS DE JESUS, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 213347721, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 216289819, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva movido por SILVIA MARTINS DE JESUS, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, in verbis: “Ciente da r. decisão do MM Desembargador Relator que indeferiu o efeito suspensivo ao AGI n. 0738748-54.2024.8.07.0000. Diante da manifestação da exequente acerca da expedição dos valores incontroversos id. 213188387, homologo a planilha apresentada pelo Distrito Federal id. 208413928. Expeçam-se as RPVs/ precatório dos valores incontroversos. Após julgamento do AGI n. 0738748-54.2024.8.07.0000, expeçam-se os valores complementares se necessário. Intimem-se.” “Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. O MM. Desembargador Relator indeferiu o efeito suspensivo vindicado pelo Distrito Federal. Dessa forma, o feito deverá ter seu prosseguimento normal, não havendo que se falar em sua suspensão. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-executado alega que não há valor incontroverso; que apesar de ter alegado excesso de execução na sua impugnação, essa foi a tese de defesa subsidiária, pois a principal alegação é a de inexigibilidade da obrigação; que é necessário aguardar o trânsito em julgado da r. decisão que rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação, em conformidade como Tema 28/STF; e que, como há recurso pendente da decisão relativa à questão da inexigibilidade da obrigação, é necessário suspender o cumprimento de sentença até desfecho final da controvérsia. Examinado o cumprimento de sentença originário, refere-se à ação coletiva (proc. no 0702195-95.2017.8.07.0018) movida pelo SINDSASC/DF contra o Distrito Federal, relativa ao implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. Os exequentes postularam no cumprimento de sentença o valor de R$ 89.177,62 pela condenação principal e de R$ 8.917,76 relativos aos honorários advocatícios de 10%, consoante planilha de cálculo (id. 202264332, pág. 6). O DF apresentou impugnação (id. 208413927), na qual alegou a existência de prejudicialidade externa diante da propositura da ARC 0723087-35.2024.8.07.0000; a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução de R$ 673,75, indicando o valor devido pela condenação principal de R$ 88.565,12 e os honorários advocatícios de R$ 8.856,51 (id. 208413928). O MM. Juiz rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos dos exequentes e determinou a expedição dos competentes requisitórios (id. 210240491). Da r. decisão que rejeitou a impugnação, o DF interpôs agravo de instrumento, AI 0738748-54.2024.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, no qual não foi concedido efeito suspensivo (id. 211974030). Inicialmente, é evidente que há valores incontroversos, observado que o Distrito Federal apontou as importâncias devidas e sustentou a ocorrência de excesso de cobrança apenas de R$ 673,75, em razão da alegada aplicação incorreta dos juros, correção monetária e taxa Selic. De outro turno, ainda que haja alegação de inexigibilidade da obrigação imposta no título judicial exequendo, a questão foi rejeitada pelo MM. Juiz e, interposto agravo de instrumento, não houve concessão de efeito suspensivo ao recurso, logo, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. O STF, no julgamento com repercussão geral do RE 1.205.530 (Tema 28), fixou a tese de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". A parcela incontroversa cujo pagamento é requerido pelos exequentes é oriunda de pronunciamento judicial transitado em julgado, desse modo, é permitido o prosseguimento da execução e consequente expedição das RPVs, nos exatos termos deferidos pelo MM. Juiz. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 12 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora